Tribunal: STF
Processo: RE 1223249
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSO PENAL. DELITO DE EXTRAÇÃO MINERAL SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL (ART. 2º DA LEI 8.176/1991) E AMBIENTAL (ART. 55 DA LEI 9.605/1998). PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. SUPOSTOS CRIMES PRATICADOS EM PERÍODO ANTERIOR AO EXERCÍCIO DO CARGO DE CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da questão de ordem na Ação Penal 937, fixou as seguintes teses: "(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo".



    2. Delitos atribuídos ao agravante supostamente praticados em período anterior ao exercício do cargo de prefeito e sem relação com as funções desempenhadas.



    3. Agravo regimental desprovido.